Tribunal: TJMT
Processo: 1010052-58.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010052-58.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[FAGNER CORREIA DA SILVA - CPF: 030.948.821-45 (APELANTE), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELANTE:

FAGNER CORREIA DA SILVA

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM 2017. INVALIDEZ PERMANENTE. EXTINÇÃO LIMINAR DO FEITO POR ALEGADA PERDA DO SUPORTE JURÍDICO. LEI COMPLEMENTAR Nº 207/2024. NÃO APLICAÇÃO A FATOS PRETÉRITOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Fagner Correia da Silva contra sentença que extinguiu liminarmente ação de cobrança de seguro DPVAT, sob o fundamento de revogação da Lei nº 6.194/1974 pela LC nº 211/2024. O autor sustenta ter sofrido acidente em 30/08/2017, resultando em invalidez permanente, pleiteando o pagamento de indenização no valor de R$ 13.500,00.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação da Lei nº 6.194/1974 pela LC nº 207/2024 obsta o prosseguimento de ação proposta com base em acidente ocorrido durante a vigência da norma revogada.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar nº 207/2024 revogou a Lei nº 6.194/1974, que regulamentava o DPVAT, mas seu art. 15 preservou a aplicação da lei anterior para os acidentes ocorridos em sua
vigência.

O acidente que fundamenta a ação ocorreu em 2017, quando a Lei nº 6.194/1974 ainda estava em vigor, o que torna incabível a extinção liminar do feito por ausência de suporte
jurídico.

A controvérsia envolve análise de fatos e eventual produção de provas, sendo incabível o julgamento liminar, que inviabiliza o exercício do contraditório
e da ampla defesa.

Acolhida a preliminar de
error
in procedendo
, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

“1. A revogação da Lei nº 6.194/1974 pela LC nº 207/2024 não impede a aplicação da legislação revogada aos acidentes ocorridos durante sua vigência, nos termos do art. 15 da LC nº 207/2024.

2. É incabível a extinção liminar da ação de cobrança de seguro DPVAT quando os fatos narrados demandam instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, IV; LC nº 207/2024, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApC
nº 1002737-91.2019.8.11.0007, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Fagner Correia da Silva, ora Apelante, contra sentença exarada sob o ID nº 281454481, pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, proposta em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou liminarmente o feito, extinguindo-o por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, nos termos do inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Pr
elimina
r

Do
error
in procedendo
. Da impossibilidade de
extinção do feito.

Mérito Recursal
.

2.1. Da
necessidade de
fixação da
indenização em seu patamar máximo, no
valor
de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Recurso
tempestivo e

isento do recolhimento de
custas
.

(
ID

nº

282234387
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,
rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal
.

(ID. nº
252996659
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025